Tribunal: TJBA
Processo: 8035748-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035748-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: L. S. C. e outros

Advogado(s)
:
GEORGIA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO A CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. MÉTODO THERASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Araci/BA, que deferiu tutela antecipada para compelir a operadora de plano de saúde a custear integralmente tratamento de fisioterapia motora pelo método Therasuit prescrito a criança com paralisia cerebral quadriplegia espástica e transtorno global do desenvolvimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A operadora recusou a cobertura com base na ausência do procedimento no rol da ANS e em restrições legais e contratuais. O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido e a agravante interpôs Agravo Interno contra essa decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, do tratamento de fisioterapia motora pelo método Therasuit, prescrito por profissional de saúde à criança com paralisia cerebral; (ii) estabelecer se é possível a redução do valor da multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A legislação consumerista e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram a proteção prioritária à criança em situação de vulnerabilidade, impondo interpretação mais favorável ao consumidor nas relações contratuais com planos de saúde.

4. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, autorizando a cobertura de tratamentos não expressamente listados, desde que cumpridos critérios legais, como prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 2.108.440/GO), afirma que operadoras de saúde não podem restringir o tratamento indicado por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, desde que o método não seja experimental, tenha registro na ANVISA e seja reconhecido por conselho profissional.

6. O método Therasuit não é experimental, possui registro na ANVISA e respaldo técnico de entidades profissionais, como o COFFITO, que reconhece sua eficácia em tratamentos fisioterapêuticos, afastando a alegação de exclusão contratual.

7. A negativa de cobertura, sob o fundamento de que se trata de órtese não vinculada a ato cirúrgico, confunde indevidamente o instrumento terapêutico com a natureza do tratamento prescrito, sendo abusiva à luz do CDC e da nova redação da Lei dos Planos de Saúde.

8. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência: a probabilidade do direito (prescrição médica clara, jurisprudência favorável e registro do tratamento nos órgãos competentes) e o perigo de dano (risco de regressão clínica e prejuízo funcional da criança).

9. A tese do periculum in mora inverso, com fundamento no suposto desequilíbrio do sistema suplementar, não se sustenta diante da primazia do direito fundamental à saúde e à vida da criança.

10. A multa cominatória diária de R$ 500,00 não é desproporcional, estando dentro dos parâmetros da jurisprudência para obrigações urgentes em saúde, e cumpre a função de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º e 11, §1º; CDC, arts. 6º, I, III e VIII; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 300, 537, §1º, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.108.440/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 03.04.2025, DJEN 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8035748-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada L. S. C., representada por MARTA KATHIUSKA SILVA SANTOS CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora